Tribunal: TJPA
Processo: 0826836-55.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826836-55.2024.8.14.0006

APELANTE: NATANAEL SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0826836-55.2024.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: NATANAEL SILVA DA COSTA

ADVOGADA: DRA. ANATHIELLY CORRÊA OAB/PA 33.080

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Natanael Silva da Costa contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). O recorrente, em coautoria com indivíduo não identificado e fazendo uso de arma de fogo, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais) das vítimas Mivaldo de Almeida e Naiara Pinto da Cunha. Foi preso em flagrante logo após o delito, portando 01 (um) revólver calibre 22 e 01 (um) dos celulares roubados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso na fração de aumento da pena aplicada na terceira fase da dosimetria em razão das majorantes do roubo; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo concurso formal está devidamente fundamentada; (iii) determinar se é possível a modificação do regime inicial fechado de cumprimento da pena; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela majorante do uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria observa o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que autoriza a incidência apenas da causa de aumento mais gravosa quando houver cúmulo de majorantes, estando devidamente fundamentada na sentença.

4.

O reconhecimento do concurso formal entre os roubos praticados contra vítimas distintas em um mesmo contexto fático autoriza a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme art. 70, caput, do Código Penal, não havendo necessidade de maior fundamentação quando adotado o mínimo legal.

5.

A fixação do regime inicial fechado está justificada com base na pena aplicada (superior a quatro anos), na negativação de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime) e na gravidade concreta dos fatos, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, diante da pena superior a quatro anos e da natureza do crime cometido com violência e grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 2/3 (dois terços) é adequada como aumento de pena na terceira fase da dosimetria quando presente majorante do uso de arma de fogo, com base no art. 68, parágrafo único, do CP.

2.

É válida a aplicação da fração mínima de 1/6 pelo concurso formal quando os crimes atingem vítimas distintas no mesmo contexto fático.

3.

A fixação do regime inicial fechado se justifica quando a pena for superior a quatro anos e houver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada superar quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 49, § 2º; 50; 68, parágrafo único; 70, caput; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 473.200/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 26.03.2019; TJ-AM, Apelação Criminal nº 0625946-41.2017.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, j. 08.04.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0826836-55.2024.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: NATANAEL SILVA DA COSTA

ADVOGADA: DRA. ANATHIELLY CORRÊA OAB/PA 33.080

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposto por
NATANAEL SILVA DA COSTA
contra sentença condenatória proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID nº 27642274).

Consta na denúncia em resumo (ID nº 27642110 p. 1-3), que em 26/11/2024 por volta das 05h30min em frente ao Motel Verano, o Apelante, em conjunto com um comparsa não identificado, realizou um assalto à mão armada, subtraindo 02 (dois) celulares e a quantia de R$189,00 (cento e oitenta e nove reais) das vítimas Mivaldo de Almeida e Naiara Pinto da Cunha.

Segundo o inquérito, Mivaldo, que atuava como moto-uber, foi surpreendido pelos assaltantes no local onde se encontrava com a passageira Naiara, os quais estavam em duas motocicletas. Um dos criminosos apontou uma arma para a ofendida e subtraiu seu celular Motorola G23, além de levar o aparelho Samsung A15 e o dinheiro do ofendido. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção à Praça da Bíblia, sendo perseguidos pela Polícia Militar, e durante a fuga, o Recorrente caiu da motocicleta na Rodovia Mário Covas e foi detido com 01 (um) revólver calibre 22 e o celular da vítima Naiara em sua posse.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

A sentença recorrida fundamentou-se no conjunto probatório composto pelo auto de inquérito policial (ID nº 132631930), depoimentos das vítimas e testemunhas (ID’s nº 138609221 a 138609229), bem como pela confissão do réu, que reconheceu a prática do delito. O juízo sentenciante considerou a materialidade e autoria comprovadas, aplicou as majorantes previstas no art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) e § 2º-A, I (uso de arma de fogo), além de reconhecer a atenuante da confissão espontânea. A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, com acréscimos de 2/3 (dois terços) e 1/6 (um sexto), totalizando 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, com regime inicial fechado, por considerar o elevado grau de violência e periculosidade do crime, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (ID nº 27642274).

A defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 27642286 p. 1-3), alegando excesso na aplicação das majorantes, violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização da sanção, requerendo a redução do aumento de pena; a fixação da fração mínima de aumento pelo concurso formal (1/6); a mudança do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa sustentou que a aplicação de 2/3 (dois terços) como aumento do apenamento foi desproporcional, diante da jurisprudência que orienta a aplicação de frações moderadas, e que a sentença não fundamentou adequadamente a fração de aumento pelo concurso formal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 27642290 p. 1-5), ressaltou a comprovação da materialidade e autoria do crime, com base nos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como na apreensão da arma de fogo e do celular. Alegou que a aplicação do aumento de 2/3 (dois terços) foi correta, conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que permite o cúmulo material das majorantes. Destacou que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo concurso formal foi a mínima prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, e que a fixação do regime inicial fechado foi adequada, considerando o elevado grau de violência e a necessidade de custódia cautelar.

Nesta Instância o Órgão Ministerial (ID nº 27811667 p. 1-5) reforçou que a sentença atendeu ao dever de fundamentação, com base em critérios razoáveis e proporcionalidade, e que a dosimetria da pena foi compatível com a gravidade do crime, as circunstâncias judiciais e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Redução do
quantum
relativo às majorantes reconhecidas em sentença:

Pretende o Apelante a diminuição do
quantum
relativo às majorantes reconhecidas na sentença, sob alegação de que foram aplicadas de formas cumulativas, requerendo a aplicação correta do aumento de pena.

Adianto que
não
merece prosperar.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado mencionou a existência de duas causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma de fogo), mas de forma correta elevou a pena utilizando a fração que mais a aumenta, com base no art. 68,

parágrafo único, do CP, que no presente caso, foi o de uso de arma de fogo (2/3):

“Incidentes as causas de aumento de pena previstas no inciso II, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a mais 03 (três) anos de reclusão e a mais 33 (trinta) dias-multa, perfazendo a reprimenda no total de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal
.
”

Diante disso, resta induvidoso que não há qualquer reparo a ser feito no
quantum
fixado em relação à majorante reconhecida no decreto condenatório.

2.

Redução do
quantum
relativo ao concurso formal reconhecido em sentença:

Pretende o Apelante a diminuição do
quantum
relativo ao concurso formal reconhecido em sentença, sob o fundamento de ausência de fundamentação para aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Da mesma forma, também
não merece prosperar
o presente pleito.

Analisando os autos verifico que houve o desapossamento pelos agentes, de bens de vítimas distintas em um mesmo contexto fático.

Segue trecho do depoimento dos ofendidos:

“(...)

Naiara Pinto da Cunha
: que saiu do trabalho às 05:00h da manhã e chamou um moto uber para lhe levar para casa; que quando o moto uber chegou, foi colocar o capacete e chegaram dois caras de moto;
que pensou que era amigo do moto uber porque o cara estava com roupa de moto uber, foi quando esse Natanael chegou do lado da depoente e colocou uma arma em sua barriga e disse “passa o dinheiro ”
; que a depoente tirou o capacete e disse para ele que não tinha dinheiro, aí ele pediu o celular e
ficou empurrando o cano da arma na barriga da depoente, “bora bora, passa o celular e fica quietinha aí, caladinha, não fala nada senão eu vou te matar”;
que a depoente ficou muito nervosa e o outro rapaz que estava com ele ficou assaltando o uber; que pegaram seu celular e saíram; que chamou outro moto uber para ir pra casa e o rapaz que também foi assaltado ficou lá porque eles levaram o celular dele, o dinheiro e a chave da moto e ele não teve como sair; que quando estava indo embora, passou uma viatura da Polícia e o rapaz que também foi assaltado parou a viatura e disse que tinha acabado de ser assaltado; que a polícia conseguiu prender um e o outro não; que foi até onde ele estava preso, algemado no chão e o Policial lhe mostrou e a depoente viu e reconheceu que era ele mesmo e ele estava com o celular da depoente;
que viu bem o rosto dele, pois ele estava de capacete levantado.

Mivaldo de Almeida
: que nesse dia recebeu uma solicitação de corrida da moça e foi lá buscar ela; que quando chegou lá ela colocou o capacete e nesse momento chegaram os dois, cada um em uma moto, aí eles disseram que não iam levar a moto, mas iam levar tudo nosso; que o Natanael não foi tão agressivo quanto o outro, ele pegou os pertences da passageira e o outro pegou o meu celular e a chave da moto e os dois fugiram; que o depoente avistou uma viatura da Polícia e falou o que tinha acontecido; que eles saíram e quando retornaram disseram que tinham pego um só; que quando revistaram ele, ele estava com o celular e os pertences da passageira; que o outro indivíduo levou suas coisas; que os dois estavam de capacete, mas ficou mais preocupado com a vítima, então olhou mais para o Natanael; que o outro não olhava para o depoente, ele foi mais agressivo; que ele pegou seu celular e não viu muito o rosto dele;
que viu o réu ainda na via pública, algemado e o reconheceu.

(...)”

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA MEDIANTE O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INSTITUTO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1. O concurso formal de crimes caracteriza-se quando, mediante uma única ação ou omissão, o agente pratica um dois ou mais crimes, conforme preconiza o art. 70 do Código Penal.

2. A distinção entre o concurso formal próprio e impróprio concentra-se no elemento subjetivo, qual seja, a existência ou não de desígnios autônomos. Em outras palavras, há concurso formal impróprio se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor a prática de todos eles.

3. Na hipótese, é cristalino que os acusados pretendiam atingir o patrimônio de dois indivíduos, tanto que subtraíram o celular de uma das vítimas, mas não obtiveram êxito em levar a motocicleta da outra. Logo, configuraram-se dois delitos distintos – roubo consumado e roubo tentado.

4. Portanto, imperioso o reconhecimento da incidência do concurso formal impróprio, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas aos Apelados.

(TJ-AM - APL: 06259464120178040001 AM 0625946-41.2017.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 08/04/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2019)

Além do mais, o Magistrado de Origem aplicou a fração mínima cabível prevista no art. 70 do CP, qual seja, 1/6 (um sexto).

Logo, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

3.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Pugna o apelante pela necessidade de modificação do regime fechado fixado, tendo em vista não haver na decisão recorrida fundamentação idônea para imposição do regime mais gravoso.

Adianto que
não merece
prosperar.

Não obstante, há entendimento de que se deve atender às particularidades do caso, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Analisando o presente caso, verifico que o apelante foi condenado à pena superior à 04 (quatro) anos, bem como teve duas circunstâncias previstas no art. 59 do CP negativadas (circunstâncias e consequências do crime), assim, não restam preenchidos os requisitos estipulados no art. 33, §2º, “a” e §3º, ambos do CP.

Isso posto, é de se manter o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena
.

4.

Da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos:

Por fim, a defesa requereu a aplicação do disposto no artigo 44, do Código Penal.

O artigo
44
,
I
, do
CP
é expresso em vedar a referida substituição quando a pena aplicada for superior a 09 (nove) anos, bem como quando o crime envolver violência e grave ameaça a pessoa, como é caso, eis que o Recorrente fora condenado no crime de roubo e à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Sobre o tema, recente precedente do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.

(...)

2.

As instâncias ordinárias indeferiram corretamente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o crime doloso em questão foi cometido mediante violência à pessoa, incidindo, portanto, o óbice do art.
44
,
I
, do
Código Penal
. (...) (
HC 473.200/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)”

Diante das razões acima expostas, deixo de acolher a tese suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025